Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001512-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARBOSA SANTANA - CPF: 023.864.091-47 (RECORRENTE), LEONARDO BENITES FORNARI - CPF: 017.738.881-10 (ADVOGADO), SAMANTHA KEIKO KOJIMA SILVA - CPF: 706.603.921-19 (RECORRENTE), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO), NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA - CNPJ: 05.513.549/0001-01 (RECORRIDO), JULIANNA GLORISSE ROCHA PARADA DE OLIVEIRA - CPF: 012.243.841-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANO MORAL NÃO PLEITEADO. RESTITUIÇÃO MATERIAL EM DOBRO DEVIDA. PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restando demonstrado nos autos que os consumidores exerceram o direito de arrependimento do negócio pactuado entres as partes no prazo legal e adotaram as providências previstas contratualmente para formalizar o ato da rescisão, cabia às reclamadas a obrigação de promoverem o cancelamento dos débitos junto ao cartão de crédito dos consumidores e a devolução dos valores pagos.

2. No caso, restou comprovado que as reclamadas foram notificadas do arrependimento, entretanto não efetuaram a devolução do valor pago e, ainda, após intimadas da medida de urgência para que fossem suspensas as cobranças no prazo de cinco dias, deixaram de atender ao comando judicial, o que enseja o arbitramento de multa e, ainda, a devolução em dobro.

2. Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato e pedido não alegado pelas partes, sob pena de comprometer o contraditório. Julgamento extra petita de indenização por danos morais, capítulo da sentença que merece ser declarado nulo.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes promoventes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as empresas, a restituírem aos Reclamantes o valor de R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais) de forma simples, declarando rescindido o contrato no 180/05-L306/07.

Inconformados, os recorrentes buscam a reforma da sentença para que os reclamados sejam condenados ao pagamento em dobro do valor a ser restituído ao argumento que permaneceu sendo cobrados pelo contrato rescindido. Requerem, ainda, seja arbitrada multa diária, uma vez que a tutela de urgência deferida nunca foi cumprida. Por derradeiro, informam que não foi objeto da presente ação o pedido de indenização por danos morais, pleiteando a nulidade quanto a esse capítulo da sentença, pois considera a possibilidade de adentrar com nova ação para que tal situação seja analisada e, diante da ausência de exposição de fatos e pedidos, alega prejuízos ao contraditório, vez que há na sentença a declaração de improcedência da indenização por danos morais.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Ademais, concedido aos autores a gratuidade da justiça. (Id. 94565045).

NÁUTICO PARQUES E HOTÉIS LTDA
apresenta contrarrazões ao Id.
94565043
impugnando a gratuidade da justiça concedida aos autores. No mérito, afirma que
“NÃO há prova no processo de que a Requerida (Náutico), teria recebido qualquer quantia diretamente do Requerente”,
defendendo que consta nos boletos e comprovantes apresentados pelo Requerentes
“pessoa favorecida diversa da ora contestante”.
Por fim, requer a manutenção da sentença.

Os demais recorridos deixaram o prazo escoar sem apresentar as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu às partes reclamantes o benefício da gratuidade de justiça.

Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso limita-se em analisar se cabível a restituição material em dobro, conforme requerido pelos Reclamantes e se há a necessidade de arbitramento de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

Sustentam os Reclamantes, ora recorrentes, que durante uma viagem à cidade de Caldas Novas, lhes foi oferecido a aquisição de uma unidade de apartamento em regime de multipropriedade (time-sharing), a ser compartilhada com outras 16 pessoas, no valor de R$ 43.692,84 (quarenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), o que foi aceito. Ocorre que desistiram da aquisição dentro do prazo de 07 dias, entretanto, as parcelas foram debitadas no cartão de crédito e continuam a receber boletos de cobrança referentes ao condomínio do imóvel. Requerem a devolução em dobro do valor pago e não restituído e o cancelamento do contrato.

Apresentam como provas as
“Cartas de solicitação de cancelamento de contrato”,
encaminhadas às Reclamadas, datadas de 21/12/2020 (
Ids. 94564951
,
94564952
e 94564953) , cujos ARs foram juntados ao Id.
94564960
, comprovante do pagamento da entrada no cartão de crédito, datado de 16/12/2020 (Id. 94564954), contrato firmado entre as partes n. 180/05-L306/07, 16/12/2020 (Id. 94564955), extrato bancário (Id.
94564956
), prints de conversas dos autores e a reclamada NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, via aplicativo
whatsapp

(Id. 94564957
),
e
-mail com manifestação de arrependimento encaminhado às reclamadas em 21/12/2020 (Id. 94564958), e-mails de cobranças após o pedido de cancelamento (Id. 94564959) e e-mail resposta da empresa
WAM BRASIL
informando que
“
o processo de cancelamento já está sob responsabilidade de um consultor, que entrará em contato o mais breve possível para finalizar a sua solicitação” datados de 06/01/2021 e 18/01/2021, bem como e-mail datado de 07/01/2021, onde é informado que a resposta será encaminhada em até 48 horas.

Pois bem, os recorrentes comprovaram nos autos a contratação realizada e a manifestação pela rescisão do contrato conforme disposto no documento contratual firmado entre as partes, cujo contrato prevê o direito ao arrependimento na Cláusula Décima Sexta, nos seguintes termos:

“
Nos casos dos contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do empreendimento, o PROMITENTE COMPRADOR poderá desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, com a devolução dos valores pagos, cabendo ao PROMITENTE COMPRADOR demonstrar, tempestivamente, o exercício do direito, por meio de carta registrada com aviso de recebimento
.”

Ao final da redação do contrato, localizada abaixo das assinaturas, consta novamente a regulamentação sobre a possibilidade de arrependimento, estabelecendo o marco inicial para a contagem do prazo de 07 (sete) dias:

“Direito de arrependimento: 7 (sete) dias contados a partir de
16/12/2020
comunicado por meio de Carta Registrada com aviso de recebimento, se adquirida a cota fora do empreendimento ou antes da concessão do “Habite-se”.

Nota-se que o negócio foi firmado em 16/12/2020 e o pedido de rescisão contratual foi realizado no dia 21/11/2020, portanto dentro do prazo estabelecido pelo contrato e conforme estabelece o no art. 49 do CDC:

“Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”.

A manifestação pelo cancelamento do serviço dentro do prazo de 07 (sete) dias garante aos recorrentes a devolução dos valores pagos, de imediato, monetariamente atualizados.

No caso, o montante deve ser restituído de forma dobrada, uma vez que as requeridas permanecem realizando cobranças referentes ao contrato cancelado, o que, somado ao fato de não devolver o valor pago, caracterizam a conduta ilícita praticada e a ausência de engano justificável, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - REJEITADA - CELULAR - COMPRA PELA INTERNET - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - CANCELAMENTO DA COMPRA NO MESMO DIA ADQUIRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECEBIMENTO DO PRODUTO - DEVOLUÇÃO - COBRANÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO - DANO MATERIAL E DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
. O consumidor que desiste da compra de celular, dentro do prazo de 07 dias, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, por enganar-se quanto ao aparelho adquirido, tem direito a devolução do valor desembolsado no bem. A empresa de telefonia que permanece realizando cobranças de produto, o qual teve pedido cancelado e após não devolve o valor pago, age ilicitamente gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral. É devida a restituição em dobro, relativo a cobrança indevida, nos termos do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
Mantém-se o valor da indenização fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 3320/2011, 3320/2011, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/05/2012, Publicado no DJE 23/05/2012) (grifo nosso)

No que tange ao capítulo que trata da indenização por danos morais, verifica-se que o julgamento foi realizado
extra petita
. Houve, portanto, afronta ao
princípio da adstrição
previsto no art. 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assim, deve ser declarada a nulidade do julgamento referente ao pedido de danos morais, uma vez que não pleiteada tal indenização nos autos.

Por fim, em relação às cobranças enviadas aos requerentes, ainda que ciente de serem indevidas, gera desconforto e aborrecimento, vez que as cobranças têm o potencial de serem eventualmente negativadas. Ora, se foram declaradas indevidas e rescindido o contrato, não há razões para que o consumidor seja importunado por débitos inexistentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos promoventes, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)
DECLARAR nulo o julgamento referente à indenização por danos morais;
b)
Ficam as Reclamadas proibidas de efetuarem novas cobranças em relação ao contrato discutido nos autos sob pena de multa de R$ 500,00 por cada atuar, bem como fica proibida a inscrição do nome dos Requerentes junto às entidades de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada anotação; e
c)
CONDENAR as Recorridas a restituírem aos promoventes o montante de
R$ 5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais)
, já em sua forma dobrada, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021